Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-84.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001037-84.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIRO ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada por servidor público estadual visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para 125%, com pagamento retroativo, conforme a Lei nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao reajuste e pagamento dos valores retroativos, com correção legal, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal limita-se à forma de aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores reconhecidos judicialmente, à luz da jurisprudência do STF e das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3.
Segundo o entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.270.439/PR, repetitivo), até 08/12/2021 os juros moratórios incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública devem seguir os índices da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

4.
A correção monetária, por sua vez, deve observar a variação do IPCA-E, conforme decidido pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, que reconheceram a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

5.
A partir de 09/12/2021, data de publicação da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, tanto para correção monetária quanto para os juros de mora, nos termos do art. 3º do referido diploma.
IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido parcialmente, para determinar que, até 08/12/2021, a correção monetária observe o IPCA-E e os juros moratórios os índices da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incida unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente. Sentença mantida nos demais termos.
Tese de julgamento:
"1. Até 08/12/2021, os juros moratórios devem seguir os índices da caderneta de poupança, e a correção monetária, o IPCA-E.

2. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8001037-84.2021.8.05.0256
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LIRO ALVES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça